Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PROTESTADA. RECUSA DO CREDOR-LOCADOR. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO MANTIDO.
1 – Caso concreto: Ação de rito especial na qual o autor objetiva depositar em juízo o montante representado por nota promissória levada à protesto extrajudicial, ante a recusa injustificada do credor em receber o valor devido. O juízo concedeu a liminar, autorizou a realização do depósito e em seguida a retirada da anotação de protesto. Após a instrução dos autos, restou comprovado que o autor era devedor de alugueis pretéritos e de outros vencidos no curso do contrato de locação vigente, de modo que a recusa do réu se mostrou justa, mas, por força da sentença, lhe coube receber o valor depositado e, ao autor, conquanto vencedor, o dever de arcar com os ônus processuais, ante a aplicação do princípio da causalidade. O autor apela, ao fundamento que a ação de consignação em pagamento se fundou na recusa injustificada do réu em receber o valor que lhe era devido e postula a reforma da sentença, neste aspecto.
2 – Incide o princípio da causalidade, a impor ao autor arcar com os ônus processuais, mesmo que vencedor em demanda de consignação em pagamento, quando a existência do processo decorre de sua própria inadimplência, corroborada por protesto de título extrajudicial ocorrido há mais de um ano e meio, cuja recusa do credor se mostrou justa.
3 - Negado provimento ao recurso.